Tribunal: STF
Processo: HC 198433
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro em favor de Lucas de Souza Machado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a liminar, nos autos do HC 647.359/RS.
    Os impetrantes narram que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 158, § 1º, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
    Afirmam que, ao sentenciar, o juiz determinou a continuidade de seu encarceramento, sem fundamentação concreta. Alegam também a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto. (eDOC 1, p. 2)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Para tanto, são relevantes os fundamentos da sentença:
    “Do teor dos depoimentos das vítimas Florinda e Garibaldi, verifica-se que a situação descrita no primeiro e no segundo fato, se deu em uma única ação, sendo que do cenário criminoso descrito denota-se que a intenção dos réus Lucas e Tcharles, identificados por ambas as vítimas, era na verdade de constranger as vítimas a efetuar o pagamento do valor de cinquenta mil reais, relativo a uma dívida de drogas que o filho de Florinda teria contraído.
    Conforme bem esclarecido por Florinda e Garibaldi, Lucas e Tcharles chegaram informando que estavam querendo cobrar a dívida, e que levariam o veículo como uma espécie de garantia, informando que este seria guardado em uma garagem, e devolvido após o adimplemento da referida dívida”. (eDOC 2, p. 53)
    “No que se refere à prisão do réu, considerando a condenação ora imposta, além das circunstâncias já examinadas, tenho como necessária a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública (art. 387, §1º, CPP). No entanto, considerando que a pena definitiva deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, a prisão preventiva não deverá ser mais gravosa, motivo pelo qual o réu deverá passar de imediato ao regime semiaberto. Expeça-se o PEC provisório”. (eDOC 2, p. 65)
    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.
    Todavia, a Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente